Tribunal: STF
Processo: AI 765898
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS CONTRARRAZÕES OU CERTIDÃO QUE ATESTE A SUA NÃO APRESENTAÇÃO. PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288/STF. 



    1. O traslado de todas as peças obrigatórias à formação do agravo, ou essenciais ao deslinde da controvérsia, é indispensável, importando a ausência de quaisquer delas no não conhecimento do recurso, porquanto a completa formação do instrumento, com todas as peças obrigatórias, é ônus processual do agravante.



    2. Na hipótese sub examine, infere-se que o recorrente não apresentou cópia das contrarrazões ao apelo extremo, tampouco certidão de sua não interposição. "Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial a compreensão da controvérsia." (Súmula 288/STF). Precedentes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DMAE. TAXA DE ÁGUA E ESGOTO. TRIBUTO. AJUIZAMENTO APÓS O LAPSO QÜINQÜENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ainda que o serviço de fornecimento de água seja atividade cuja delegação é constitucionalmente permitida, no Município de Porto Alegre, por estar sendo prestada pelo próprio ente público através de uma autarquia (DMAE), a remuneração do serviço somente pode ser procedida por tributo, no caso, por taxa. Assim, tratando-se de tributo, as regras aplicáveis são aquelas previstas do CTN, inclusive quanto à prescrição. Revelam-se, assim, prescritas as cobranças de taxas de água do período de janeiro de 2001 a agosto de 2001, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada somente em 30/06/2008, quando já havia se implementado a prescrição desses créditos. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.



    4. Agravo Regimental desprovido.